Tribunal: STF
Processo: HC 241178
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Alessandro Dorigon em favor de João Victor de Oliveira Rodrigues Teixeira, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.352.816/PR.



    Alega o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi pronunciado pelo suposto cometimento do crime de homicídio (artigo 121 do Código Penal), por duas vezes, por ter, com dolo eventual, causado a morte de duas pessoas, na direção de veículo automotor. (p. 3-4)



    Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, objetivando a impronúncia e, alternativamente, a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor. A Corte estadual negou provimento ao apelo. (eDOC 12)



    A defesa então interpôs recurso especial que, inadmitido na origem, desafiou agravo, o qual teve seu seguimento negado por decisão monocrática da Presidência do STJ, por aplicação da Súmula 182 daquela Corte Superior. (eDOC 14) 



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de necessidade de desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor. 



    Alega que “a mera conjunção da embriaguez com o excesso de velocidade, sem a presença de outros elementos concretos aptos a indicar que houve extrapolação do dever de cuidado, ínsito aos crimes culposos, não autoriza a conclusão pela existência de dolo eventual”. (eDOC 1, p. 5)



    Requer a desclassificação do crime de homicídio para a figura do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. (eDOC 1) 



    É o relatório.  



    Decido.  



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017 e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste habeas corpus.



    Isso porque, no presente writ, a defesa pugna pela desclassificação da conduta para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sob o fundamento de ausência de prova do alegado elemento subjetivo que configure o dolo eventual.  



    Destaco inicialmente que, não obstante as considerações dos impetrantes, o reexame pleiteado requer, necessariamente, o revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório contido nos autos de origem, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:HC n. 107.350/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.5.2011 e RHC nº 116.344/MG, Rel. Luiz Fux, DJe 12.5.2014. 



    Observo, ainda, que cabe ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. De maneira que, não pode o juízo de pronúncia afastar a possibilidade da existência do elemento do tipo dolo simplesmente pelo debate abstrato da controvérsia entre a culpa consciente e o dolo eventual, sem levar a cabo as circunstâncias do evento. No mesmo sentido, cito o HC n. 115.352/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.4.2013.  



    Ainda, sabidamente, para que se opere a referida desclassificação, mister a certeza por parte do magistrado da ausência do animus necandi, que, não sendo detectável, de plano, nesta fase procedimental (pronúncia), legitima a submissão do acusado ao julgamento pelo juízo natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. 



    A fundamentação adotada pelo magistrado de primeiro grau evidencia, com objetividade, a existência de crimes e de elementos suficientes de sua autoria, bastando para viabilizar o jus accusationis, até porque, na formação da culpa, a dúvida reverte em benefício da sociedade, cabendo ao Júri popular decidir se a prova que fundamentou a pronúncia é suficiente para embasar eventual condenação.  



    Nesse contexto, portanto, o Tribunal do Júri é o competente para apreciar, oportunamente, todas as questões controvertidas trazidas pela defesa. 



    Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reparada na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (Art. 21, §1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente